Tribunal: TJMT
Processo: 1035451-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FINANCIADOR E DO VENDEDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA TAXA SELIC. APELO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO E APELO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Dois recursos de apelação interpostos por BANCO VOTORANTIM S.A. e EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual por vício oculto, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, movida por JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda, determinou a devolução do veículo à vendedora, condenou as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o Banco Votorantim é parte legítima para figurar no polo passivo e se deve responder solidariamente pelos vícios do produto financiado; (ii) verificar a existência de vício oculto no veículo, que justifique a rescisão contratual; (iii) verificar se há fundamento para afastar ou reduzir a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; e (iv) definir a taxa de juros aplicável à correção dos valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária do Banco Votorantim decorre da interpretação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a solidariedade na cadeia de fornecedores para casos de vício do produto, conforme os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Assim, o banco, na qualidade de financiador e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios ocultos do veículo.
O pedido de restituição exclusiva por parte da vendedora (EV Comércio de Veículos) não se sustenta, pois o financiamento está diretamente vinculado à compra do veículo, integrando a relação de consumo e atraindo a solidariedade entre os fornecedores.
Quanto à posse do veículo, a rescisão contratual implica a devolução do bem ao vendedor e a restituição integral dos valores ao consumidor, desconsiderando-se eventual retenção pela instituição financeira, em consonância com a teoria da restituição integral que visa desfazer o vínculo negocial e proteger o consumidor.
Em relação ao vício oculto no veículo, o conjunto probatório, incluindo laudos técnicos e outros documentos, indica que o automóvel possui defeitos que comprometem sua utilização regular, caracterizando a existência de vícios ocultos que justificam a rescisão contratual. A alegação da EV Comércio de Veículos de que o comprador estava ciente do desgaste natural de um veículo usado não afasta a responsabilidade, uma vez que os vícios identificados vão além do desgaste normal e impactam a funcionalidade do bem.
No que toca à indenização por danos morais, essa se justifica pelo abalo decorrente da frustração das legítimas expectativas do consumidor, que adquiriu veículo com vícios ocultos. O valor de R$ 10.000,00, arbitrado pela sentença, é adequado e proporcional aos transtornos enfrentados, não havendo razão para redução.
Com relação ao índice de correção monetária e juros, aplica-se a Taxa Selic a partir da citação, conforme os artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil, em razão da alteração trazida pela Lei no 14.905/2024. A correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. não provido. Recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. parcialmente provido para adequar o índice de correção monetária e juros à Taxa Selic.
Tese de julgamento:
O financiador de veículo integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por vícios ocultos, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
Vícios ocultos que comprometam a funcionalidade de veículo usado justificam a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos, independentemente da ciência prévia do comprador sobre o desgaste natural.
A indenização por danos morais decorrente de frustração legítima do consumidor é devida quando o produto apresenta vício oculto que compromete sua segurança e funcionalidade.
Em contratos de consumo, a restituição integral deve recompor o consumidor sem abatimentos pelo uso do bem, quando rescindido por vício oculto.
Aplica-se a Taxa Selic como índice de juros e o IPCA como índice de correção monetária, conforme disposto nos artigos 405 e 406, §1o, e parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com incidência a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; CPC, art. 509.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/2/2022, DJe 17/2/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035451-85.2020.8.11.0002

CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL (198)

ASSUNTO:
[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

RELATORA
: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 938.055.601-25 (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 938.055.601-25 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FINANCIADOR E DO VENDEDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA TAXA SELIC.
APELO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO E APELO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Dois recursos de apelação interpostos por BANCO VOTORANTIM S.A. e EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual por vício oculto, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, movida por JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS. A sentença rescindiu o contrato de compra e venda, determinou a devolução do veículo à vendedora, condenou as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o Banco Votorantim é parte legítima para figurar no polo passivo e se deve responder solidariamente pelos vícios do produto financiado; (ii) verificar a existência de vício oculto no veículo, que justifique a rescisão contratual; (iii) verificar se há fundamento para afastar ou reduzir a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00; e (iv) definir a taxa de juros aplicável à correção dos valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária do Banco Votorantim decorre da interpretação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a solidariedade na cadeia de fornecedores para casos de vício do produto, conforme os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Assim, o banco, na qualidade de financiador e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios ocultos do veículo.

4.

O pedido de restituição exclusiva por parte da vendedora (EV Comércio de Veículos) não se sustenta, pois o financiamento está diretamente vinculado à compra do veículo, integrando a relação de consumo e atraindo a solidariedade entre os fornecedores.

5.

Quanto à posse do veículo, a rescisão contratual implica a devolução do bem ao vendedor e a restituição integral dos valores ao consumidor, desconsiderando-se eventual retenção pela instituição financeira, em consonância com a teoria da restituição integral que visa desfazer o vínculo negocial e proteger o consumidor.

6.

Em relação ao vício oculto no veículo, o conjunto probatório, incluindo laudos técnicos e outros documentos, indica que o automóvel possui defeitos que comprometem sua utilização regular, caracterizando a existência de vícios ocultos que justificam a rescisão contratual. A alegação da EV Comércio de Veículos de que o comprador estava ciente do desgaste natural de um veículo usado não afasta a responsabilidade, uma vez que os vícios identificados vão além do desgaste normal e impactam a funcionalidade do bem.

7.

No que toca à indenização por danos morais, essa se justifica pelo abalo decorrente da frustração das legítimas expectativas do consumidor, que adquiriu veículo com vícios ocultos. O valor de R$ 10.000,00, arbitrado pela sentença, é adequado e proporcional aos transtornos enfrentados, não havendo razão para redução.

8.

Com relação ao índice de correção monetária e juros, aplica-se a Taxa Selic a partir da citação, conforme os artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil, em razão da alteração trazida pela Lei no 14.905/2024. A correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. não provido. Recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. parcialmente provido para adequar o índice de correção monetária e juros à Taxa Selic.

Tese de julgamento
:

1.

O financiador de veículo integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente por vícios ocultos, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

2.

Vícios ocultos que comprometam a funcionalidade de veículo usado justificam a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos, independentemente da ciência prévia do comprador sobre o desgaste natural.

3.

A indenização por danos morais decorrente de frustração legítima do consumidor é devida quando o produto apresenta vício oculto que compromete sua segurança e funcionalidade.

4.

Em contratos de consumo, a restituição integral deve recompor o consumidor sem abatimentos pelo uso do bem, quando rescindido por vício oculto.

5.

Aplica-se a Taxa Selic como índice de juros e o IPCA como índice de correção monetária, conforme disposto nos artigos 405 e 406, §1o, e parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com incidência a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/2/2022, DJe 17/2/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual por vício oculto c/c restituição de quantia paga e reparação por danos morais, que lhe move
JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a ação, para:

a) declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução do veículo à requerida;

b) condenar as rés ao pagamento de ressarcimento dos valores adimplidos, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC;

c) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data da publicação da sentença; e

d) condenar as rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação de BANCO VOTORANTIM S/A (Id. 235723241): Suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não tem responsabilidade pelos vícios do veículo adquirido pelo autor, porque foi mero financiador na compra.

Destaca que há autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento e aponta que eventuais defeitos do veículo são de responsabilidade exclusiva do vendedor, EV Comércio de Veículos Ltda., sem vínculo jurídico que implique o banco no caso.

Alega a inexistência de conduta ilícita de sua parte, já que é legítima a cobrança das parcelas do contrato, o que entende afastar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Aduz que, se mantida a rescisão do financiamento, o valor financiado seja restituído pelo vendedor, com relação ao contrato de compra e venda.

Acrescenta que, como o veículo em discussão era garantia do contrato de financiamento e a rescisão contratual não ocorreu por culpa do banco, entende que a propriedade do veículo deve ser mantida com a instituição bancária.

Entende que a taxa Selic deve ser o critério de correção monetária e juros de mora aplicados.

Pugna pelo provimento do recurso.

Apelação de EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (Id. 235722903): Sustenta que o comprador estava ciente das condições do automóvel, incluindo desgaste natural para um modelo usado, porquanto o autor vistoriou e aceitou o veículo nas condições apresentadas, conforme checklist e termo de entrega assinados.

Argumenta que o veículo foi aprovado em laudo técnico, indicando apenas duas "não conformidades" em 174 itens analisados, o que defende não justificar a rescisão contratual.

Diz que os documentos apresentados pelo autor, como conversas de
WhatsApp
e laudo de vistoria, não comprovam a extensão ou origem dos defeitos.

Entende que o acidente que envolveu o veículo, ocorrido em 2019 não causou danos significativos, conforme acordo extrajudicial homologado.

Afirma que é caso de afastar a condenação por danos morais, porque o autor continuou utilizando o veículo e não houve abalo significativo que justifique a indenização. Alternativamente, pede redução do valor.

Requer o provimento do recurso e, subsidiariamente, que o valor do aluguel de um veículo similar seja considerado para abater no total a ser restituído.

Sem contrarrazões (Certidão - Id. 238645172).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A instituição bancária apelante, preliminarmente, aponta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que é mero financiador da compra e não tem responsabilidade sobre os vícios ocultos no veículo.

No entanto, não lhe assiste razão.

Sabe-se que o contrato de financiamento integrado pela ré foi contratado acessoriamente à compra e venda do veículo, de modo que, tratando-se de relação consumerista, a teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviço.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. (grifo nosso).

(...).

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.” (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia do apelo de Banco Votorantim S.A. está em saber se é caso de afastar sua responsabilidade de Banco Votorantim, bem como saber se é caso de afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor da indenização.

A respeito da responsabilização do Banco Votorantim S.A., entendo que a responsabilização solidária do financiador, prevista pelo CDC, justifica a manutenção da sentença que determinou o ressarcimento integral das quantias pagas pelo autor. Não há, igualmente, fundamento para que o banco recupere esses valores diretamente da vendedora em sede de pedido subsidiário, pois tal relação se restringe a direitos e obrigações entre consumidor e banco.

No mesmo sentido da preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, entendo que a responsabilidade do banco pela devolução do valor financiado encontra respaldo na solidariedade entre os fornecedores nos casos de vícios ocultos, conforme previsto no art. 7o, parágrafo único do CDC. O financiador que se beneficia economicamente da operação e facilita a compra, ao assumir o risco do negócio, integra a cadeia de fornecimento. Assim, não há respaldo jurídico para a exclusividade da restituição ser imposta à EV Comércio de Veículos, sendo solidária a responsabilidade de ambas as rés.

Quanto ao pedido de que seja a propriedade do veículo mantida com o banco, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque, por se tratar de rescisão de contrato por vício do produto, é estabelecida a devolução do bem ao vendedor e a restituição dos valores ao consumidor, desconsiderando-se a retenção pela instituição financeira.

Certo é que a teoria da restituição integral visa à proteção do consumidor, ao promover o desfazimento completo da relação negocial viciada, razão pela qual o pedido não prospera.

Por outro lado, de EV Comércio de Veículos Ltda., em seu apelo, sustenta que é caso de afastar o reconhecimento de vício oculto no veículo.

Acerca da matéria, conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por vícios redibitórios em veículos usados recai sobre o fornecedor, independentemente da ciência prévia do comprador.

No caso, o laudo apresentado somado às demais provas documentais (Id. 235722817 e seguintes), indica defeitos que comprometem a utilização regular do veículo, o que caracteriza a existência de vícios ocultos e justifica a rescisão contratual.

Ademais, em que pese a apelante questione as provas apresentadas, como conversas de
WhatsApp
e laudo de vistoria, sob o fundamento de que essas evidências não demonstram a origem e extensão dos defeitos, nota-se que foi apresentado termo de ocorrência emitido pelo SAI (Serviço de Atendimento Imediato) do Juizado Especial, que dá conta da ocorrência de sinistro envolvendo o veículo objeto dos presentes autos, o que corrobora as demais provas.

Além disso, há pedido de que o valor da restituição seja abatido pelo período em que o autor utilizou o veículo.

Entretanto, o princípio da restituição integral em casos de rescisão contratual devido a vício redibitório visa recompor o consumidor pelo total pago, sendo indevido qualquer abatimento pelo uso do bem.

No que toca aos pedidos de afastamento da condenação por danos morais, entendo que não assiste razão aos apelantes.

Com relação ao Banco Votorantim, a frustração do consumidor em relação ao bem adquirido é um fundamento que justifica a condenação solidária, pois o banco, ao financiar o veículo com vício oculto, indiretamente contribui para a situação frustrante do consumidor.

E quanto à EV Comércio de Veículos Ltda., vale ressaltar que apesar das alegações, os danos morais são decorrentes do transtorno e frustração pela aquisição de um veículo que não atendia às expectativas de segurança e funcionalidade, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

De igual maneira, mostra-se adequado o valor da indenização fixado na origem (R$ 10.000,00), porquanto é proporcional à situação vivenciada pelo autor e deve ser mantido, máxime se considerados a gravidade dos transtornos e o caráter compensatório, o montante fixado na sentença é justo e proporcional, não havendo necessidade de redução.

Por fim, passo ao exame do pedido de aplicação da taxa Selic.

A Lei no 14.905/2024 alterou o Código Civil relativamente a correção monetária e juros, determinando que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Senão vejamos, o teor dos artigos 389 e 406 do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo
.

[...].

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Destaca-se que, quanto à aplicação da lei superveniente que altera o regime desses juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente.
Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A., apenas para adequar o índice aplicável de taxa de juros para a Taxa Selic.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024.